Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação de sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo réu visando suspender ordem de despejo, rejeitou a alegação de inexigibilidade da sentença por prejudicialidade externa, e fixou como ponto controvertido a verificação do aluguel devido em relação ao imóvel objeto dos autos, que deverá ser apurada mediante realização de prova pericial. O Réu CLEVERSON VICTOR DA SILVA agrava, alegando que: “a) o despejo de terceiro viola dispositivo de lei federal (CPC, art. 506); b) o Agravado alienou o imóvel antes do período da condenação estabelecido na sentença e ainda assim o Juízo a quo ignora o fato de que ele não e parte legítima para executar ou liquidar o r. título judicial; c) existe causa de prejudicialidade externa decorrente de pendência de julgamento definitivo de Embargos de Terceiro no 0718465-91.2021.8.07.0007 manejado pela terceira proprietária e possuidora do imóvel desde 17/02/2020, razão pela qual o MM Juizo a quo deveria ter acolhida a suspensão do feito nos termos do art. 313, inc. V, “a”, do CPC, lembrando que naquele feito, há apuração criminal de falsidade ideológica/estelionato por autoria do Agravado, estando o dito contrato retido para perícia criminal, o qual está acompanhado dos selos digitais do TJDFT que conferem autenticidade aos sinais públicos ali contidos e das Certidões emitidas pelo Ofício de Notas que reconheceu todas as firmas e sentenciou que são autênticas – neste feito se atestará não só a legitimidade ativa ad causam, como também o período da locação/aluguéis para justa distribuição dos haveres aos legítimos credores; d) o MM Juízo a quo não afastou a inclusão de multas na liquidação de sentença as quais são indevidas por não estarem contempladas no título judicial; e) há imprecisão na liquidação de sentença quanto ao período dos aluguéis indevidos, os quais, repita-se, dependem da resolução de mérito dos Embargos de Terceiro no 0718465- 91.2021.8.07.0007”. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto a ordem de despejo, e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão. Preparo regular. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Recebo a presente como impugnação ao cumprimento de sentença, que encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, VII do CPC. Inicialmente, quanto ao pedido de tutela de urgência para extinção de ordem de despejo ou a sua suspensão, segundo dispõe o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, no entanto, a sentença que julgou procedente o despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança transitou em julgado, tal circunstância afasta-se do requisito previsto no art. 300 do CPC, especialmente acerca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, apresentando-se temerária a concessão da liminar na forma requerida. Diante do exposto, não vislumbrando a presença dos requisitos que permitam a antecipação dos efeitos da tutela, INDEFIRO o pedido formulado. Prosseguindo, quanto à alegação de ilegitimidade passiva ad causam do assistente JOSE FUSCALDI CESILIO NETO tenho que assiste razão à parte requerente, uma vez o cumprimento da sentença deverá ser realizado nos limites fixados na sentença, não tendo sido JOSÉ FUSCALDI CESILIO NETO réu no feito originário, motivo pelo qual extingo o processo de liquidação em relação a JOSÉ FUSCALDI CESILIO NETO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Quanto ao período devido dos alugueis, nos termos do julgado, o débito total poderia ser abatido pelo período quitado pelo réu em favor de terceiro ou até mesmo em benefício do assistente, no período de maio de 2018 até janeiro de 2020, contudo o réu não comprovou o pagamento, não merecendo prosperar suas alegações. No tocante à alegação de inexigibilidade da sentença, no entanto, entendo não assistir maior sorte ao executado. Isso porque, conforme se extrai dos autos, a prejudicialidade externa, considerando os embargos de Terceiros, autos no 0718465-91.2021.8.07.0007, bem como a apuração criminal já foram exaustivamente enfrentadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a rediscussão das matérias que já foram debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Também não assiste razão ao réu quanto a cobrança indevida dos honorários sucumbenciais, uma vez que devem ser apurados na liquidação do cumprimento da sentença. No caso, verifico que a controvérsia gira em torno do valor dos alugueis devidos. Assim, fixo como ponto controvertido à verificação do aluguel devido em relação ao imóvel objeto dos autos, que poderá ser apurada mediante realização de prova pericial. Assim, nomeio o(a) Sr(a). DANIELLA MENDONÇA NOVAES VIANA, corretora de imóveis, cadastrado na Corregedoria do Eg. TJDFT (SISTJ), para atuar como perito(a) do Juízo. Desse modo, a perícia se enquadra no item 2.7 do Anexo da Portaria no 101/2016, a qual tem valor máximo de R$ 370,00. Todavia, o §1o do art. 2o da Portaria no 101/2016 permite ao magistrado ultrapassar o limite máximo fixado até cinco vezes, por meio de decisão fundamentada. Considerando que a controvérsia sobre o valor devido quanto aos aluguéis do imóvel, verifico que a perícia exige maior complexidade. Outrossim, o grau de zelo do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como as peculiaridades do caso, como orientado pela Portaria, além da observação de trabalhos periciais similares em outros feitos, fixo o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 1.480,00, quatro vezes o valo mínimo estabelecido para esse tipo de perícia. Intimem-se as partes para indicação dos assistentes técnicos e apresentação dos quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o perito para informar se aceita o encargo, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 465, do CPC/15. Após entrega do laudo e sua homologação, o pagamento dos honorários periciais ocorrerá na forma da Portaria 101/2016. Vindo o laudo, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. O Agravante/executado formula pedido de liminar recursal visando suspender a decisão agravada quanto a ordem de despejo. No entanto, a r. decisão deve continuar produzindo seu regular efeito, porquanto ausente a verossimilhança das alegações. O Requerente é enfático ao afirmar que não ocupa mais o imóvel ao qual é dirigido a ordem de despejo, alegando que “já desocupou o imóvel há anos – TERMO DE ENTREGA DE CHAVES NO ID 94302305”, e alude em diversas passagens a direito de terceiro, que não participa da lide e que seria o verdadeiro proprietário e atual possuidor do imóvel. A condição da ação relacionada ao interesse de agir (art. 17 do CPC) surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial. Situa-se, portanto, na necessidade do processo e na adequação do remédio processual eleito para o fim pretendido. Dessa forma, se há alegação de que o réu da ação de despejo não mais ocupa o bem, a liminar pleiteada por ele visando suspender a ação de despejo revela-se desnecessária para proteger direito material do requerente, que, segundo ele mesmo alega, não será atingido pela determinação de despejo. Não bastasse, ainda que ultrapassado esse fundamento, a verossimilhança da alegação não resta preenchida, se os demais fundamentos ora veiculados pelo Agravante foram rebatidos um a um na r. sentença exequenda, transitada em julgado após confirmação por esta eg. Turma Cível. Assim, tendo por ausentes os requisitos da medida, indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Ao Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator